Tribunal: TJDFT
Processo: 0704809-41.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE AÇÃO – COISA JULGADA – POSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.

2. Trata-se de ação de ressarcimento de quantia cumulada com indenização por danos morais em que a autora afirma que celebrou com Barroso Prestadora de Serviços de Gestão Comercial contrato de assistência à saúde (plano de saúde) cuja operadora é a requerida, pelo valor mensal de R$ 1.407,71.

3. Afirmou ainda que seu plano de saúde ficou suspenso (não pôde utilizá-lo) entre os meses de maio a setembro de 2017, mesmo estando em dia com o pagamento dos prêmios. Nesse período chegou a pagar por consultas e exames médicos, sendo reembolsada pela administradora (Barroso Prestadora de Serviços de Gestão Comercial).

4. A autora ainda referiu na petição inicial o ajuizamento anteriormente de ação idêntica (processo no 0704058-25.2017.8.07.000), mas apenas contra a administradora, Barroso Prestadora de Serviços de Gestão Comercial que se estendeu até a fase de cumprimento de sentença, quando se constatou a inexistência de bens penhoráveis da devedora. Assim, ajuizou esta ação, desta feita contra a operadora do plano de saúde, em que relata os mesmos fatos e formula iguais pedidos.

5. A ré apresentou defesa e foi proferida sentença de improcedência, ao argumento de que teria ficado demonstrada nos autos a rescisão contratual com a ré em maio de 2017, sem que tenha havido repasse de quaisquer valores à Seguros Unimed.

6. Nesse cenário, entendo configurada a coisa julgada em relação ao pedido inicial, já que fundado na mesma causa de pedir do processo 0704058-25.2017.8.07.000. Tem-se operada a eficácia preclusiva da coisa julgada, uma vez que igual pedido, baseado no mesmo fato, mas dirigido a pessoa diversa e que poderia ter constado como litisconsorte passivo no primeiro processo já foi julgado procedente.

7. Solução diversa implicaria a constituição de dois títulos judiciais baseados no mesmo fato, cuja comprovação dos danos já restou apurada naqueles autos, possibilitando-se, inclusive, enriquecimento sem causa.

8. Isto posto, conheço do recurso para acolher preliminar de coisa julgada e extinguir o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.

9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.